Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PESQUISA DO ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença, proferida no bojo da ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, por não ter a parte autora informado o atual endereço da parte ré para citação.
2. Nas razões recursais, afirma que foi intimado para se manifestar quanto ao resultado da diligência (ID 47817326), motivo pelo qual requereu, tempestivamente, o “arresto online” (ID 151948700). Aduz que não foi proferida decisão interlocutória de indeferimento do pedido, motivo pelo qual não foi oportunizado prazo para se manifestar antes de extinguir o feito.
3. Assevera que os sistemas informatizados SISBAJUD, RENJUD e INFOJUD “devem ser utilizadas de forma exauriente a fim de satisfazer o crédito almejado, não sendo incompatíveis com os trâmites dos Juizados Especiais”.
4. Cita julgado da Turma Recursal, no qual restou consignado na ementa que: “A obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor.” (Acórdão 1356666, 07005589020218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O art. 14 da Lei 9.099/95 determina que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para fins de citação, enquanto o art. 6o do Código de Processo Civil estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.".
6. Ofende os princípios da celeridade e da economia processual a extinção prematura do feito sem o esgotamento das tentativas de localização do réu por meio da pesquisa aos sistemas informatizados a que o juiz tem acesso.
7. Nesse sentido: (Acórdão 1439726, 07063327520218070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder à citação da parte ré.
9. Destarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para regular processamento.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.